Tribunal: TJSP
Processo: 0044219-02.2011.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Seguro Habitacional – Sistema Financeiro da Habitação – Ação de indenização – Alegação de vícios construtivos – Pedido da Caixa Econômica Federal para que integrasse a lide, na condição de representante legal do FCVS – Competência da Justiça Federal – Entendimento fixado pelo STF quando do julgamento do RE 827.996-PR (Tema 1011) que se sobrepõe à anterior decisão proferida em Agravo de

Ementa:
Seguro Habitacional – Sistema Financeiro da Habitação – Ação de indenização – Alegação de vícios construtivos – Pedido da Caixa Econômica Federal para que integrasse a lide, na condição de representante legal do FCVS – Competência da Justiça Federal – Entendimento fixado pelo STF quando do julgamento do RE 827.996-PR (Tema 1011) que se sobrepõe à anterior decisão proferida em Agravo de Instrumento, visto tratar-se de precedente vinculante – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição – Aplicação analógica do art. 43 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, com determinação da remessa dos autos à Justiça Federal.